Tribunal: TCU
Processo: 003.324/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11138/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.324/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Duarte Dantas (XXX.159.359-XX); Fatima Maria Leite Dantas (XXX.212.584-XX); Hertania Leite Dantas (XXX.434.014-XX); Ivone Duarte Dantas (XXX.655.729-XX); Jaqueline Soares dos Santos (XXX.141.354-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.347.494-XX); Maria Luiza Costa (XXX.273.909-XX); Maria da Graca Dantas de Oliveira (XXX.207.829-XX); Marlene de Fatima Cardoso Silva de Almeida (XXX.587.997-XX); Maurilia Farias Costa (XXX.714.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.